Tribunal: TJSP
Processo: 3000438-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3000438-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada ZILDA
CELIRA INOCÊNCIO MENDES PINTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000438-77.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 36.890
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3000438-77.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DOS DEFEITOS DO ART. 1.022 DO
CPC REJEIÇÃO
Ao v. acórdão de fls. 73/75 do apenso que, por votação unânime,
não conheceu do agravo de instrumento interposto pela São Paulo Previdência
SPPREV contra a r. decisão proferida nos autos da ação ordinária que lhe move
Zilda Celira Inocencio Mendes Pinto, que indeferiu o pedido de ressarcimento de
valores pagos à autora em razão da concessão da tutela antecipada, para
determinar o arquivamento dos autos e a baixa na distribuição, são opostos pela
agravante os presentes embargos declaratórios, buscando modificação do que
ficou decidido.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sem apontar
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do C.P.C., o que a embargante na
verdade pretende é infringir o julgado adotado por unanimidade de votos,
objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR